Tribunal: TJSP
Processo: 1526288-03.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu reincidente específico - Recurso não provido.